Tribunal: TJES
Processo: 5022808-96.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022808-96.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RECORRIDO: WEMERSON SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022808-96.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RECORRIDO:
WEMERSON SANTOS DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM:
SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por 123 VIAGENS E TURISMO LTDA em face da sentença constante no id. 4559354, que julgou procedentes, em parte, os pedidos do ora recorrido condenando, solidariamente, a recorrente e TAM LINHAS AÉREAS S/A nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para CONDENAR as Rés solidariamente a restituir o valor de R$ 977,54 (novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), com juros de mora e correção monetária desde o desembolso. CONDENAR ainda, as Rés, também de forma solidária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação moral acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.”

A recorrente (123 VIAGENS), irresignada, pugnou pela reforma da sentença com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou com a condenação exclusiva da TAM LINHAS AÉREAS ou, ainda, com a redução do
quantum
indenizatório fixado.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pelo não provimento do recurso.

No id. 4559396 consta depósito judicial no valor de R$ 2.072,93 (dois mil, setenta e dois reais e oitenta e três centavos) efetuado pela TAM LINHAS AÉREAS S/A em 22/12/2022.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido, conforme id. 4559364, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu
efeito devolutivo
na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

A relação tratada nos autos é uma relação de consumo, portanto, sujeita-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O referido diploma legal consagra que a responsabilidade dos fornecedores, pelos danos causados aos consumidores, é objetiva e solidária (art. 7º, parágrafo único, art. 14,
caput
, e art. 25, § 1º, do CDC), o que significa que
qualquer um dos participantes da cadeia de fornecedores pode ser demandado, em conjunto ou separadamente, pelo consumidor que sofreu algum dano,
independentemente da existência de culpa
, não se aplicando as relações consumeristas a Teoria da Causalidade Adequada.

Assim, sendo
a recorrente parte da cadeia de fornecedores é parte legitima para figurar no polo ativo da presente demanda.

Alega a
recorrente ser cabível ao caso a aplicação integral da multa contratual
, por se tratar de
passagens aéreas promocionais.

Todavia, como bem abordado na sentença, são “
[...]
nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações
consideradas iníquas, abusivas e
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

Logo, a
previsão de retenção integral do valor pago, ou de percentual manifestamente elevado, sob alegação de que a tarifa é promocional é considerada cláusula abusiva
, por colocar o consumidor em manifesta desvantagem econômica.

Portanto, acertada a conclusão da sentença ao determinar a
retenção somente da multa
prevista no art. 740, § 3º, do Código Civil
(5%)
.

Em relação a
fixação de indenização à título de dano moral
, é certo que está possui três funções: compensatória, sancionatória e preventiva.

Busca-se amenizar o dano suportado pela vítima, sancionar o causador do dano, impondo-lhe uma penalidade pecuniária, e prevenir, ou dissuadir, a prática da mesma conduta danosa, não podendo, contudo, configurar enriquecimento sem causa da parte.

Para que isso não ocorra, ao fixar a indenização, deve-se observar os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, sopesando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes.

Analisando o caso dos autos, coaduno com o entendimento do juízo o
quo
quanto a
configuração do dano moral
e entendo
adequada a fixação deste na quantia de R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

Quanto ao pedido do recorrido de levantamento do valor depositado pela TAM LINHAS AÉREAS S/A no id.
4559396, este deverá ser feito em momento oportuno, na fase de cumprimento da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)